Tribunal: TCU
Processo: 014.819/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1806/2021-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU, a fim de que esta Corte de Contas apure notícia divulgada em reportagens televisiva e de site de notícias sobre a ocorrência de irregularidades em contratações diretas pela Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235, caput e parágrafo único, e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 81, inciso I, da Lei 8.443/92, em: a) conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no RITCU; b) apensar, com fulcro no art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, o presente processo ao TC Processo 006.743/2021-8 , para análise em conjunto, posto que há conexão entre seus objetos; c) dar ciência desta deliberação ao representante, Dr. Lucas Rocha Furtado, Subprocurador-Geral do MPTCU. 1. Processo TC- Processo 014.819/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.